Tribunal: TJMT
Processo: 1003556-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003556-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO), CEREALISTA GM EIRELI - CNPJ: 74.079.286/0001-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – TRANSPORTE DE FEIJÃO A GRANEL – BENEFICIAMENTO – NÃO DEMONSTRADO QUE OS GRÃOS TRANSPORTADOS HAVIAM PASSADO POR PROCESSO INDUSTRIAL – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA – SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO INCIDE O BENEFÍCIO – EXEGESE DO §2o, DO ART. 8o, DA LEI N. 7.958/2003 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O
PRODEIC
é que um Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual no 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial com agregação de valor à matéria empregada, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do Estado.

2. Não sendo demonstrado pelo Agravante que o feijão transportado a granel tenha passado por processo industrial, não há falar na suspensão da exigibilidade do TAD, inclusive, pela ausência de depósito do montante integral e em dinheiro, como preleciona o inciso II, do artigo 151, do CTN.

3. Decisão mantida. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
CEREALISTA GM EIRELI
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a
Vara Cível
da Comarca de Sorriso/MT que, em síntese, indeferiu o pedido liminar, o qual visava a suspensão da exigibilidade do TAD no 1123125-4.

Aduz o Agravante que, e é beneficiaria do PRODEIC, e no exercício de suas atividades comerciais, emitiu a nota fiscal no 15.285, acobertando remessa interestadual de feijão beneficiado de Sorriso, em Mato Grosso, com destino ao município de Jaru, no estado de Rondônia e, ao passar pela barreira fiscal a fiscalização ao verificar a mercadoria, entendeu de forma precipitada que os grãos de feijão eram a granel e que “nenhum beneficiamento foi feito, apenas pré-limpeza normal inerente ao processo mecanizado da colheita, que não constitui processo industrial”, razão pela qual estaria usufruindo irregularmente do seu benefício fiscal.

Pontua que, a declaração do Agravado no TAD é contrária ao conceito de beneficiamento previsto no Regulamento do ICMS – RICMS/MT, sendo o conceito de beneficiamento previsto no art. 4o, inciso II, alíneas “c” e “d”, RICMS/MT.

Enfatiza que, “a alínea “d” do artigo mencionado acima, traz a previsão legal dos casos de produtos em estado natural, e ainda menciona que, caso não tenha passado por alguns dos processos de industrialização citados, o produto em estado natural não perde essa condição, caso tenha apenas sido submetido a resfriamento, congelamento, secagem natural, acondicionamento ou beneficiamento”.

Destaca que, “
o feijão a granel, qualquer que seja a sua classificação, é um produto beneficiado, haja vista que já passou por uma operação de retirada da vagem, dando-lhe, sem dúvidas uma nova aparência, e isto caracteriza um re-beneficiamento, considerando que não está em sua fase primária, que seria com a vagem”.

Afirma que, “o
entendimento do juízo a quo ao consignar como fundamento nos §§ 2o e 3o, do art. 8o da Lei Estadual 7.958/2003, não prospera justamente porque o produto NÃO É SIMPLISMENTE A GRANEL, pois embora estivesse em grãos, ele passou por um processo de industrialização”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

No mérito, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, concedendo
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do TAD no 1123125- 4, nos termos do artigo 1.019, I do CPC e 151, V, do CTN.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

O juízo monocrático destacou na decisão agravada que:

“[...]
Ressai dos autos que em 14/12/2015 a parte autora emitiu nota fiscal (NF-e 15285) para acobertar operação de transporte interestadual de feijão beneficiado de Sorriso/MT a Jaru/RO (Id 109101263), sendo que o produto foi apreendido em 16/12/2015 após ação fiscalizatória da autoridade fazendária (TAD 1123125-4), a qual identificou que os grãos eram a granel, e, portanto, não beneficiados, caracterizando irregularidade no incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC – Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Id 109101264). Com efeito, o Decreto Estadual 2.212/2014 (RICMS/MT) estabelece que: Art. 4° Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto: (...) II – considera-se, ainda: (...) c) industrialização, qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para consumo, tal como: 1) a que, executada sobre matéria-prima ou produto intermediário, resulte na obtenção de espécie nova (transformação); 2) a que importe em modificação, aperfeiçoamento ou, de qualquer forma, alteração do funcionamento, da utilização, do acabamento ou da aparência do produto (beneficiamento); 3) a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma (montagem); 4) a que importe em alteração da apresentação do produto pela colocação de embalagem, ainda que em substituição à original, salvo quando a embalagem aplicada destinar-se apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento); 5) a que, executada sobre o produto usado ou partes remanescentes de produto deteriorado ou inutilizado, o renove ou restaure para utilização (renovação ou recondicionamento); d) em estado natural, o produto tal como se encontra na natureza, que não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização referido na alínea c deste inciso, não perdendo essa condição o que apenas tiver sido submetido a resfriamento, congelamento, secagem natural, acondicionamento rudimentar ou que, para ser comercializado, dependa necessariamente de beneficiamento ou acondicionamento; (...) No mesmo sentido está o parágrafo único do art. 46 do Código Tributário Nacional, bem como o art. 4o, inciso II, do Decreto Federal 7.212/2010, sendo que este último assim dispõe: Art. 4 o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como: (...) II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento); (...) Como se pode perceber, o beneficiamento envolve a industrialização do produto, aperfeiçoando-o ao consumo ou modificando sua natureza, funcionamento, acabamento, apresentação ou finalidade. Meros atos de limpeza, secagem, classificação e armazenagem não constituem atos de beneficiamento, e, consequentemente, não são legítimos a atrair a incidência do benefício fiscal gerado pelo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso. No caso dos autos, à exceção da nota fiscal cuja idoneidade foi contestada pela autoridade fazendária, a parte autora não apresentou qualquer outro documento que comprove a atividade de beneficiamento do feijão apreendido para fazer jus ao benefício do PRODEIC, ônus que lhe incumbia. Outrossim,
neste limiar processual não se vislumbra qualquer irregularidade no termo de apreensão lavrado pelo fiscal fazendário, restando identificado pelas fotos que acompanham o TAD, ao menos em tese, que os grãos apreendidos encontravam-se a granel, o que afasta os benefícios decorrentes do PRODEIC, conforme regra do art. 8o, § 2o, da Lei Estadual 7.958/2003
.
Diante de tais considerações, em juízo de cognição sumária, entendo ausente a probabilidade do direito alegado (art. 300/CPC), razão pela qual tenho por inviável a concessão da tutela de urgência pretendida na inicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
[...]
”. (Destaquei)

Do Termo de Apreensão e Depósito de n. 1123125-4 infere-se que, na data de 16.12.2015, às 09:27:20 horas, na Unidade Fazendária Posto Fiscal Josafá Jacob (XII DE OUTUBRO – MT/RO), na conferência física foi encontrado o produto “FEIJÃO CARIOCA A GRANEL”, estando irregular em relação ao benefício fiscal concedido e aproveitado nos campos adicionais da DANFE.

Extrai-se, ainda, que:

“CONTRIBUINTE REMETENTE 131507057-5, EMISSOR DA NOTA FISCAL 15285 É DETENTOR DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL PRODEIC, ENTRE OS PRODUTOS
QUE O MESMO TEM INCENTIVO FISCAL ESTÁ O FEIJÃO, MAS, COMO PRECEITUA O BENEFÍCIO A ELE CONCEDIDO, ESTE SE DÁ APENAS A FEIJÃO TIPO 1 E 2, LEIA-SE FEIJÃO COM CLASSIFICAÇÃO HOMOLOGADA EM LAUDO POR AGRÔNOMO COMPETENTE, E O PRODUTO QUE SE ENCONTRA NO VEICULO PLACAS ACIMA NOMINADA, É FEIJÃO A GRANEL CARREGADO NA FAZENDA DE NOVA UBIRATÃ, CONFORME DECLARA O MOTORISTA. A CONFIRMAÇÃO DESSA IRREGULARIDADE FOI CONSTATADA NA VERIFICAÇÃO FÍSICA DA CARGA, ONDE O PRODUTO EM TRANSITO ESTÁ A GRANEL (FOTOS E AMOSTRAS COLETADAS), E COMO JÁ MENCIONADO ACIMA, SEM LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO DO MESMO OU EM EMBALAGEM CORRETA APROVADA PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA COM DADOS TÉCNICOS DE CLASSIFICAÇÃO. PELAS EXPOSIÇÕES DETALHADAS E PELA VERIFICAÇÃO FÍSICA LEVANTADA, CONTATA-SE QUE O REMETENTE UTILIZOU INDEVIDAMENTE UM BENEFICIO FISCAL NA OPERAÇÃO, SEM FAZER JUS AO MESMO, EM FUNÇÃO DE QUE NENHUM BENEFICIAMENTO FOI FEITO, APENAS A PRÉ-LIMPEZA NORMAL INERENTE AO PROCESSO MECANIZADO DA COLHEITA, O QUE NÃO CONSTITUI PROCESSO INDUSTRIAL ?VIDE NOTA TÉCNICA 023/2015- GCPJ/SUNOR?. [...]DIANTE DO EXPOSTO, CONSIDERADAS AS DISPOSIÇÕES QUE REGEM A CONCESSÃO DO BENEFICIO FISCAL NO ÂMBITO DO PRODEIC, PELO PRODUTO ORA TRANSPORTADO NÃO SER RESULTANTE DE PROCESSO INDUSTRIAL, NÃO SE PODE CONFERIR À ESTA OPERAÇÃO O BENEFICIO ORA REFERIDO DO PRODEIC, EIS QUE A PRODUÇÃO RURAL ESCAPA AO ALCANCE DE SUA APLICAÇÃO, ASSENTADA NO PROCESSO INDUSTRIAL ? VIDE NOTA TÉCNICA 023/2015-GCPJ/SUNOR? ? CASO SEMELHANTE”.

Como se sabe, o
PRODEIC nada mais é que um
Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual no 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por
processo industrial com agregação de valor à matéria empregada
e tem o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas deste Estado.

No caso dos autos, não há dúvidas com relação ao fato da parte agravante ser beneficiária do PRODEIC, o que foi demonstrado nos autos de origem.

Sobre o assunto, o Regulamento de ICMS, a que se refere o Decreto 2212/2014, conceitua os “
produtos industrializados
” e “
produtos em estado natural
” da seguinte forma:

“Art. 4° Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto:

[...]

II – considera-se, ainda:

[...]

c)
industrialização
, qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para consumo, tal como:

1) a que, executada sobre matéria-prima ou produto intermediário, resulte na obtenção de espécie nova (transformação);

2) a que importe em modificação, aperfeiçoamento ou, de qualquer forma, alteração do funcionamento, da utilização, do acabamento ou da aparência do produto (beneficiamento);

3) a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma (montagem)

4) a que importe em alteração da apresentação do produto pela colocação de embalagem, ainda que em substituição à original, salvo quando a embalagem aplicada destinar-se apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento);

5) a que, executada sobre o produto usado ou partes remanescentes de produto deteriorado ou inutilizado, o renove ou restaure para utilização (renovação ou recondicionamento);

d)
em estado natural
, o produto tal como se encontra na natureza, que não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização referido na alínea c deste inciso, não perdendo essa condição o que apenas tiver sido submetido a resfriamento, congelamento, secagem natural, acondicionamento rudimentar ou que, para ser comercializado, dependa necessariamente de beneficiamento ou acondicionamento;

No caso dos autos, verifica-se da Nota Fiscal n. 15285, emitida em 14.12.2015 constou que o produto se trata de FEIJÃO CARIOCA BENEFICIADO.

Das fotografias trazidas à baila nos autos de origem, de plano, não é possível afirmar que se trata de produto beneficiado ou se encontra
in natura
, a ponto de, nesta perfunctória análise, ser suficiente à suspensão da exigibilidade do TAD, notadamente pela aplicação do inciso V, do art. 151, do CTN, sendo indispensável que tivesse havido o depósito do seu montante integral e em dinheiro, como previsto no inciso II, do mesmo
códex.

Por oportuno, colaciono o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO (TAD) – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS MILHOS EM GRÃOS TRANSPORTADOS HAVIAM PASSADO POR PROCESSO INDUSTRIAL E CONSTAVA NA LISTA DE PRODUTOS ACOBERTADOS NO ACORDO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS FIRMADO COM O ESTADO – INAPLICABILIDADE DO PRODEIC – INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO – DÉBITOS LANÇADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DA LAVRATURA DO TAD MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “O PRODEIC é que um Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual no 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial com agregação de valor à matéria empregada, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do Estado. O Termo de Apreensão e Deposito (TAD) lavrado sob o fundamento de que as notas fiscais eram inidôneas, uma vez que não constou no documento a origem dos produtos transportados, bem como por não se tratar de produção industrial e sim rural, não podendo, por esses motivos, serem beneficiadas pelo PRODEIC. Se a parte autora não provou nos autos que os milhos em grãos transportados haviam passado por processo industrial e constava na lista de produtos acobertado pelo PRODEIC no acordo firmado com o Estado, não há que se falar na aplicação desse benefício fiscal. Quando os grãos transportados se encontram em estado natural, deve constar no campo de fornecedor da Nota Fiscal um produtor rural ou armazém, sob pena dela ser considerada inidônea. Diante da utilização indevida dos benefícios do PRODEIC e da indicação incorreta da origem dos produtos transportados, se mostra correta a lavratura do Termo de Apreensão e Deposito (TAD).” (TJ-MT - AC: 10005009820188110046 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2020) 2. Em razão da apresentação de nota fiscal inidônea, a Apelada perdeu também, o beneficio fiscal previsto no artigo 31 do Anexo V do Regulamento do ICMS de 2014. 3. Assim, diante da indevida utilização dos benefícios do PRODEIC e da não demonstração correta da origem dos produtos transportado, se mostra legítima a lavratura dos TAD 1125207/5, 1125205-6 e 1125213-0. 4. Recurso conhecido e provido, para julgar improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal, invertendo o ônus da sucumbência. (TJ-MT 10011304620168110040 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 12/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2021)

Como se sabe, as etapas de beneficiamento do feijão incluem recepção, pré-limpeza, secagem, limpeza, padronização, tratamento e ensacamento dos grãos e, ao que tudo indica, esta última etapa não ocorreu.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023